Tribunal: STJ
Processo: 0241818-08.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807734 - RJ
(2024/0457885-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANGELA MEDEIROS RAMOS
EMBARGADO
: ARNALDO COLOCCI NETTO
ADVOGADOS
: ULTIMO DE CARVALHO - RJ049755
SÉRGIO RICARDO SAVI FERREIRA - RJ106962
RAFAEL BULLOS COPOLILLO FILHO - RJ227784
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 1.023
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
.
15/3/2017)
Precedentes.
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54720027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 00404a24-8d04-4a20-b14a-9feb198153c2

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:38:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 00404a24-8d04-4a20-b14a-9feb198153c2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2807734 - RJ (2024
/0457885-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANGELA MEDEIROS RAMOS
EMBARGADO
: ARNALDO COLOCCI NETTO
ADVOGADOS
: ULTIMO DE CARVALHO - RJ049755
SÉRGIO RICARDO SAVI FERREIRA - RJ106962
RAFAEL BULLOS COPOLILLO FILHO - RJ227784
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ART. 1.023
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios
enumerados no
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por
art. 1.022
CPC/2015
descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de
art. 1.023
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da
Súmula 284 do STF" (EDcl no AgInt nos
relator Ministro João
EAREsp 635.459/MG,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
. Precedentes.
15/3/2017)
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo
com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53802107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/02/2026 18:24:50
Código de Controle do Documento: 9aca1015-7596-41bb-ad09-18c2c8417fe6

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO contra acórdão da Segunda Turma do STJ,
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO INTERPOSTA.
INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO
§ 1o, DO
ART. 224,
CPC. FALTA DE COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A
TESE RECURSAL.
MATÉRIA QUE ENVOLVE A
SÚMULA 284/STF.
INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
DEMAIS
SÚMULA 280/STF.
TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O dispositivo apontado como violado (art. 224, § 1o, do CPC) não
possui comando normativo para sustentar a tese recursal de suspensão
do prazo recursal, no caso dos autos, de modo a atrair a incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
2. A apreciação da pretensão recursal, ainda que sustentada com base
em suposta violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a
interpretação do previsto nos Atos Executivos 93 e 104/2022, os quais não
integram o conceito de lei federal. 3. Teses recursais não analisadas no
acórdão recorrido encontram óbice na ausência de prequestionamento.
Não havendo sequer a oposição de embargos de declaração, a fim de
provocar eventual pronunciamento da instância ordinária, incidem, por
analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno não provido (fl. 458).

A parte embargante sustenta, em síntese, que (a) "se o Tribunal de origem
fundamentou a intempestividade da Apelação na aplicação do
§ 1o do CPC, o
Art. 224,
que se busca no Recurso Especial é aferir se tal aplicação, por parte do Tribunal a quo,
ocorreu em violação da lei federal. O dispositivo federal é, portanto, o centro da
controvérsia legal" (fl. 480); (b) "A aplicação da
[...] desvirtua o papel
Súmula 284/STF
constitucional do Superior Tribunal de Justiça enquanto Corte uniformizadora da lei
federal" (fl. 480); (c) "Os Atos Executivos 93/2022 e 104/2022 são apenas o fato que
serviu de substrato para a contagem do prazo. Eles estabeleceram, de forma expressa, a
suspensão dos prazos processuais (fls. 418-419). O que o Município requer é que o STJ
analise a aplicação da lei federal (CPC) a este fato" (fl. 481).
Documento eletrônico VDA53802107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/02/2026 18:24:50
Código de Controle do Documento: 9aca1015-7596-41bb-ad09-18c2c8417fe6

Afirma, ainda, que (a) "a omissão do Acórdão embargado consiste em não
reconhecer o prequestionamento implícito da matéria, que é amplamente aceito nesta
Corte Superior, desconsiderando que o tema foi o cerne do julgamento na instância
ordinária" (fl. 484); e (b) "é imperativo que o acórdão se manifeste expressamente sobre
a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários
sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública" (fl. 485).
Ao final, requer sejam acolhidos os embargos com "a atribuição de EFEITOS
INFRINGENTES aos presentes embargos, diante da necessidade de se corrigir o erro de
procedimento e as contradições legais na análise dos pressupostos de admissibilidade
do Recurso Especial do Município, para que seja afastada a intempestividade do recurso,
sendo conhecido o Agravo Interno em sua totalidade" (fl. 486).
A parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração (fls.
491/591).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
merecem conhecimento.
Nos termos do
do CPC, "os embargos serão opostos, no prazo de 5
art. 1.023
(cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição
ou omissão, e não se sujeitam a preparo".
Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que:
[...] a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da
presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de
art. 1.023
comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso.
Aplicação da Súmula n. 284 do STF (EDcl no AgInt nos
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EAREsp 635.459/MG,
Especial, DJe de
. Nesse sentido: EDcl no MS 28.073/DF,
15/3/2017)
Documento eletrônico VDA53802107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/02/2026 18:24:50
Código de Controle do Documento: 9aca1015-7596-41bb-ad09-18c2c8417fe6

relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
EDcl no
15/8/2022;
MS 25.797/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
DJe de 22/10/2021.

No caso, a parte embargante não demostra a efetiva existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos embargos
de declaração.
Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53802107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 03/02/2026 18:24:50
Código de Controle do Documento: 9aca1015-7596-41bb-ad09-18c2c8417fe6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.807.734 / RJ
Número Registro: 2024/0457885-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02418180820218190001 202424510168 2418180820218190001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANGELA MEDEIROS RAMOS
AGRAVADO
: ARNALDO COLOCCI NETTO
ADVOGADOS
: ULTIMO DE CARVALHO - RJ049755
SÉRGIO RICARDO SAVI FERREIRA - RJ106962
RAFAEL BULLOS COPOLILLO FILHO - RJ227784
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANGELA MEDEIROS RAMOS
EMBARGADO
: ARNALDO COLOCCI NETTO
ADVOGADOS
: ULTIMO DE CARVALHO - RJ049755
SÉRGIO RICARDO SAVI FERREIRA - RJ106962
RAFAEL BULLOS COPOLILLO FILHO - RJ227784
TERMO
Documento eletrônico VDA54685323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:08
Código de Controle do Documento: cbc58214-7cb4-461b-b9e2-43ca9b84850b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:08
Código de Controle do Documento: cbc58214-7cb4-461b-b9e2-43ca9b84850b